Tribunal: TJES
Processo: 5003940-54.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003940-54.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNALDO DANTAS NUNES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INAPLICABILIDADE DO CDC. IMPENHORABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a impenhorabilidade de bens dos embargados.

O embargante alega omissão do acórdão por não ter apreciado a jurisprudência dominante do STJ sobre a inaplicabilidade do CDC a contratos de capital de giro e defende a ocorrência de julgamento
extra petita
ao declarar a impenhorabilidade sem pedido expresso de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão por não acolher a tese de inaplicabilidade do CDC a contrato de capital de giro e (ii) contradição ou julgamento
extra petita
ao declarar a impenhorabilidade de bens, bem como verificar se o recurso visa apenas à rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da aplicação do CDC, adotando a
teoria finalista mitigada ou aprofundada
, ao reconhecer a vulnerabilidade econômica da pessoa jurídica de pequeno porte e dos sócios pessoas físicas perante a instituição financeira, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não há omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, sendo inviável a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

6. Não se configura julgamento
extra petita
na declaração de impenhorabilidade de bens, uma vez que a matéria foi suscitada na apelação. Ademais, a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, passível de alegação em qualquer fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão ou contradição em acórdão que, embora em sentido contrário ao interesse da parte, aprecia expressamente a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo a vulnerabilidade da pessoa jurídica ou física nos termos da teoria finalista mitigada. 2. A impenhorabilidade de bens, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer fase processual, não configurando julgamento
extra petita
quando examinada em grau recursal".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.020.811/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5003940-54.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNALDO DANTAS NUNES, MARLENE LUZIA DANTAS NUNES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra v. acórdão de id. 14814278 que, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação por ele interposto e deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 15109389) alegou o embargante, em síntese:
i)
que o acórdão teria aplicado indevidamente o CDC a contrato de capital de giro, sem apreciar expressamente a jurisprudência dominante do STJ sobre a inaplicabilidade da legislação consumerista nesses casos;
ii)
que o julgado declarou a impenhorabilidade de bens sem pedido expresso de penhora, configurando julgamento extra petita.

As partes embargadas, embora intimadas, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003940-54.2022.8.08.0021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE/APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO/APELANTE: AGNALDO DANTAS NUNES, MARLENE LUZIA DANTAS NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra v. acórdão de id. 14814278 que, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação por ele interposto e deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 15109389) alegou o embargante, em síntese:
i)
que o acórdão teria aplicado indevidamente o CDC a contrato de capital de giro, sem apreciar expressamente a jurisprudência dominante do STJ sobre a inaplicabilidade da legislação consumerista nesses casos;
ii)
que o julgado declarou a impenhorabilidade de bens sem pedido expresso de penhora, configurando julgamento extra petita.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

"A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei."

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Alegou a parte embargante que há omissão do acórdão, pois não considerou jurisprudência acerca da inaplicabilidade do CDC na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para implementação e fomento da atividade econômica empresarial, além de não comprovar a vulnerabilidade alegada pelos embargados. Todavia, esses temas foram expressamente apreciados, como se extrai do voto condutor:

“Os apelantes postulam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que o contrato de mútuo bancário original tenha sido avençado para obtenção de capital de giro pela pessoa jurídica BALNEARIUM RESTAURANTE EIRELI, já extinta. Argumentam a caracterização como consumidor por equiparação, devido à vulnerabilidade econômica da empresa (de pequeno porte, enquadrada como EIRELI) e dos próprios apelantes, pessoas físicas.

A relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira apelada e os ora apelantes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme explicou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 2.020.881, tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.
In verbis
:

“Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada,
a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor
. 5. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor”. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 2.020.811-SP (2022/0091024-9). RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data Julgamento: 29/11/2022. Data publicação: 01/12/2022)(grifo nosso).
A vulnerabilidade econômica da pessoa jurídica BALNEARIUM RESTAURANTE EIRELI e dos apelantes (pessoas físicas) é manifesta em face de uma instituição financeira de grande porte como o apelado, subsumindo-se, assim, à acepção de consumidor no sentido do finalismo aprofundado ou mitigado.
Portanto, é de ser reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.”

Ademais, também alega a parte embargante que o acórdão declarou, equivocadamente, a impenhorabilidade de bens da parte embargada sem haver qualquer pedido expresso de penhora anteriormente.

Todavia, a impenhorabilidade de bens dos embargados foi suscitada na apelação de id. 13579382,
não se configurando
julgamento extra petita.
Outrossim, a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, logo, esta pode ser alegada em qualquer fase processual.
Veja-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE EM GRAU RECURSAL . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER ALEGADA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. QUANTIA IMPENHORÁVEL, PORQUE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. a) “
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1424720/SP, j. 24/05/2021) . b) São impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC). c) O dispositivo deve ser interpretado de modo extensivo, a fim de abarcar quantias inferiores a 40 salários mínimos independentemente de estarem depositadas em caderneta de poupança, conta corrente ou qualquer outro tipo de aplicação financeira, ressalvada a má-fé. Precedentes do STJ e desta Câmara . d) No caso, a penhora incidiu sobre a quantia de R$ 1.071,76. Portanto, merece reforma a decisão agravada, a fim de que sejam desbloqueados os valores. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO . (TJPR - 5ª C.Cível - 0043807-20.2021.8 .16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 13 .10.2021)

(TJ-PR - AI: 00438072020218160000 Londrina 0043807-20.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2021)"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente – Recurso do executado - Alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado - Possibilidade -
Impenhorabilidade é matéria de ordem pública, comportando a análise em qualquer momento processual quando alegada até mesmo por simples petição
- Limitação da impenhorabilidade correspondente ao teto de 40 salários mínimos - Art. 833, X, do CPC – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Pretensão na expedição de ofícios – Ausência de requerimento em primeiro grau – Não conhecimento, sob pena de supressão de instância - Decisão reformada – Recurso provido, na parte conhecida.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2130617-77 .2024.8.26.0000 Sorocaba, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/05/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024)

Vê-se, assim, que a matéria

em relação à qual
o
embargante alega omissão, na verdade, fo
i
apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao
seu interesse.

Entretanto,
o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

É também oportuno destacar que
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo embargante
,
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)